Tribunal: TJSP
Processo: 1003135-88.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Falha no fornecimento de energia elétrica. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada. Oscilação de energia. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelo valor pago ao segurado. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Prescrição

Ementa:
Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Falha no fornecimento de energia elétrica. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada. Oscilação de energia. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelo valor pago ao segurado. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Prescrição quinquenal. Responsabilidade objetiva da ré. Presente a demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Laudo técnico suficiente e idôneo a revelar a causa determinante do dano. Precedentes. Juros de mora. Termo inicial. Citação. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067875
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003135-88.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003135-88.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO 29.173
2
VOTO No: 29.173
Apelação Cível No: 1003135-88.2019.8.26.0114
COMARCA: Campinas
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Falha no
fornecimento de energia elétrica. Preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade afastada. Oscilação de energia. Seguradora pretende ser
ressarcida pela concessionária de serviço público
pelo valor pago ao segurado. Julgamento antecipado.
Cerceamento
de
defesa
não
configurado.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo.
Prescrição quinquenal. Responsabilidade objetiva da
ré. Presente a demonstração do nexo causal entre o
evento e o dano. Laudo técnico suficiente e idôneo a
revelar a causa determinante do dano. Precedentes.
Juros de mora. Termo inicial. Citação. Recurso
provido em parte.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
procedente a ação para condenar a ré a restituir à seguradora autora
o valor R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), corrigidos pelos
índices da Tabela Prática do TJ/SP e acrescido de juros legais a
partir do desembolso, além de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Recorre a ré.
Sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa em
razão do julgamento antecipado e da não realização de prova
pericial. No mérito, aduz que a responsabilidade objetiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003135-88.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO 29.173
3
concessionária de energia não dispensa o usuário de comprovar o
dano e o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o
resultado danoso; que não foi observado o procedimento para
solicitação de ressarcimento administrativo (Resolução Normativa
414/2010); que não há relação de consumo entre as partes; que a
despeito da sub-rogação a seguradora não é hipossuficiente
tecnicamente, nem está em posição de vulnerabilidade; que não há
prova de sobrecarga de energia, tampouco de oscilação no
fornecimento dessa energia; que não há prova do pagamento
realizado ao segurado; que pelos seus sistemas de monitoramento
(INGRID e SCADA) não houve perturbação no sistema elétrico que
atende a unidade consumidora (UC) do segurado na data do evento;
que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil; que
a seguradora deveria manter os aparelhos danificados sob a sua
guarda; por fim, desmerece ao laudo técnico apresentado na
exordial porque unilateral e insuficiente; insurge-se contra o termo
inicial dos juros de mora; cita jurisprudência e quer a reforma da
decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado
(fls. 227/228), com resposta, fls. 232/270.
É o relatório.
A
preliminar
de
ofensa
ao
princípio
da
dialeticidade arguida nas contrarrazões (fls. 234/240), não merece
acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003135-88.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO 29.173
4
A jurisprudência consolidada do e. STJ assinala
que “[...] 'Pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o
ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma
da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os
fundamentos utilizados no acórdão recorrido' (AgInt no RMS
58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, 1a Turma, DJe
28/11/2018).[...]” (AgInt no RMS 51.598/PR, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
02/04/2019,
DJe
05/04/2019).
Na
hipótese,
as
razões
recursais
atendem
suficientemente o disposto no art. 1.010, do CPC, trazendo a
exposição dos fatos e do direito, bem como combatendo os
argumentos da sentença vergastada, com pedido de nova decisão,
devolvendo o tema ao Tribunal.
Destarte,
afasta-se
a
pretensão
da
apelada,
objetivando a incognoscibilidade do apelo.
Passa-se à análise do recurso.
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica, por
meio da qual a autora objetiva que a ré seja condenada a restituir-
lhe os valores dispendidos pelo pagamento da indenização
securitária ao consumidor segurado, no valor de R$ 3.600,00.
Houve julgamento antecipado e não se vislumbra o
alegado cerceamento de defesa porque sendo o juiz o destinatário
das provas, ao verificar ser bastante o material cognitivo carreado
aos autos, a ele compete julgar antecipadamente a lide, tornando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003135-88.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO 29.173
5
prescindível a produção de outras provas.
Consoante dispõe o art. 355, I, do CPC: “O juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras
provas;”. O verbo utilizado não esconde o caráter imperativo da
norma, voltada à supressão de formalidades processuais inúteis.
Na
hipótese,
verificando
o
julgador
que
os
elementos existentes nos autos são suficientes para a formação
segura de seu juízo de convicção e, por conseguinte, para a solução
da lide, revela-se absolutamente desnecessária a dilação probatória,
no caso a produção de prova pericial requerida pela ré (fls.
197/198), tendo em vista o comprovante de pagamento e o laudo
técnico apresentado pela autora, que foi feito à época do fato.
Nos termos do art. 370, do CPC: “Caberá ao juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”.
A propósito, já se decidiu:
“[...] 1. Não configura cerceamento de defesa o
julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a
produção de prova técnica considerada dispensável pelo juízo, uma vez
que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória
que entender necessária à formação do seu convencimento. [...]” (AgInt
no AREsp 1443474/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019).
“[...]
4.
Segundo
a
Jurisprudência
do
Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003135-88.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO 29.173
6
Tribunal de Justiça, havendo elementos de prova suficientes nos autos,
mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz,
como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas
que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado. [...]” (AgInt no AREsp 230.971/AC, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
01/07/2019, DJe 02/08/2019).
“[...] 1. Conforme entendimento pacificado por esta
Corte Superior, o mero julgamento antecipado da lide não gera
cerceamento de defesa, notadamente quando o Tribunal entende que as
provas documentais produzidas são suficientes para o julgamento da
demanda. Precedentes. [...]” (AgInt no AREsp 1210435/SC, Rel.
Ministro
MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
16/09/2019, DJe 19/09/2019).
Registre-se que a questão debatida encontra-se
suficientemente demonstrada nos autos, não havendo necessidade
de dilação probatória.
Afasta-se, portanto, a alegação de cerceamento de
defesa, bem como de ofensa ao art. 5o, LIV e LV, da CF, pois, como
já dito, a prova é essencialmente documental e já se encontra nos
autos. Ademais, a prova pericial, neste caso, é despicienda; os bens
danificados não foram preservados e já decorreu tempo razoável.
Outrossim, não é necessário para o exercício da
ação regressiva o prévio pedido administrativo, não se aplicando
aqui o procedimento estabelecido pela Resolução n. 414/2010 da
ANEEL (art. 204), que apenas regula o procedimento feito pela via
administrativa, não sendo considerado pressuposto para o efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003135-88.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO 29.173
7
exercício da prestação jurisdicional.
Nesta linha, a jurisprudência deste Tribunal:
“[...] VIA ADMINISTRATIVA
A não utilização
pela parte vítima de prejuízos causados pela concessionária, da via
administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera
faculdade coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito
da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem
configura excludente de responsabilidade, uma vez que o
esgotamento da via administrativa não é requisito para o ingresso
em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF
Rejeição da
preliminar de falta de interesse processual. [...]” (TJ/SP; Apelação Cível
1109705-77.2018.8.26.0100;
Relator
(a):
Rebello
Pinho;
Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
05/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019).
“Seguro
Ação regressiva ajuizada pela seguradora
contra
a
concessionária
de
energia
elétrica

Prévio
pedido
administrativo Desnecessidade Agravo provido.” (TJ/SP; Agravo
de
Instrumento
2154451-85.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Vianna
Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 07/08/2019).
“Ação Regressiva Contrato de seguro Prestação de
serviços Energia elétrica - Nexo causalidade Danos a equipamentos
elétricos. 1. Não há fundamento legal para condicionar a utilização
da via judicial ao requerimento de reparação pela via
administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da
jurisdição, e da teoria do risco administrativo, respectivamente,
previstos nos artigos 5o, XXXV e 37, § 6o, da CF. 2. [...]” (TJ/SP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003135-88.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO 29.173
8
Apelação Cível 1005505-74.2018.8.26.0114; Relator (a): Itamar Gaino;
Órgão
Julgador:
21a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro: 01/08/2019).
E também da nossa Câmara: Apelação Cível
1000203-44.2019.8.26.0368; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
05/07/2019;
Data
de
Registro:
05/07/2019;
Apelação
Cível
1000082-16.2019.8.26.0659;
Relator
(a):
Cauduro
Padin;
Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
01/07/2019;
Data
de
Registro:
01/07/2019;
Apelação
Cível
1115813-59.2017.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
24/10/2018; Data de Registro: 24/10/2018 e Apelação Cível
1082060-82.2015.8.26.0100; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro: 24/08/2018.
Afasta-se também a alegação de prescrição trazida
em contestação. O caso dos autos não se submete ao prazo trienal
fixado no art. 206, § 3o, V, do CC, mas sim à prescrição quinquenal
estabelecida no art. 27, do CDC, que dispõe: “Prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do
serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do
prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”.
Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003135-88.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO 29.173
9
“Ação regressiva de ressarcimento de seguradora [...]
Prescrição Não consumação Incidência do prazo prescricional
quinquenal previsto no art. 27 do CDC Seguradora autora que se sub-
rogou nos direitos do segurado ao efetuar o pagamento da indenização
Inteligência dos artigos 349 e 786 do C. Civil. [...] Recurso negado.”
(TJ/SP;
Apelação Cível 1009709-08.2018.8.26.0068; Relator (a):
Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 01/10/2019; Data de Registro:
01/10/2019).
“PRESCRIÇÃO Sinistro referente a energia elétrica
Danos em equipamentos de imóvel segurado
Regresso da seguradora
contra a concessionária Sub-rogação Prazo prescricional de 5 anos
Prescrição afastada:
Deve ser afastado o reconhecimento da
prescrição, pois é aplicável o prazo prescricional de 5 anos à ação
de regresso da seguradora contra a concessionária de energia
elétrica, em razão de sub-rogação após o pagamento feito ao
segurado. [...] RECURSO PROVIDO.” (TJ/SP; Apelação Cível
1002727-75.2018.8.26.0068; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
19/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019).
Desta forma, aplicando-se o prazo quinquenal e,
sendo a ação proposta em 31/01/2019, com pagamento realizado em
09/05/2016, não há prescrição.
Aplicável o Código de Defesa do Consumidor na
hipótese. A relação consumerista estabelecida entre o segurado e a
concessionária
prestadora
de
serviço
público
transmite-se
à
seguradora, na espécie, a responsabilidade é de natureza objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003135-88.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO 29.173
10
A sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, consoante o disposto na Súmula n. 188, do STF e no art.
349, do CC, não se discute.
Inequívoca a responsabilidade objetiva da ré,
concessionária de serviço público, por força do previsto no art. 37, §
6o, da CF, que adota a teoria do risco administrativo. Assim, o
Estado responde objetivamente pelos danos causados pelos seus
agentes públicos, que tão somente é limitada com o rompimento do
nexo causal - caso fortuito, força maior ou fato de terceiro.
Aliás, esse tem sido o entendimento desta Corte
aplicado em casos semelhantes. Confira-se:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Ação
regressiva. Pretensão ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em
indenização
concedida
em
razão
de
danos
elétricos.
[...]
Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço
público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da
Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da relação de
causalidade entre o fato e o dano. [...]” (TJ/SP; Apelação Cível
1007429-31.2018.8.26.0079; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/07/2019;
Data de Registro: 07/08/2019).
“REPARAÇÃO DE DANOS. Ação regressiva. Sub-
rogação legal da seguradora nos direitos e ações do segurado. Inteligência
dos arts. 349 e 786 do CC. Relação originária de consumo. CDC.
Aplicabilidade. Responsabilidade objetiva da concessionária de
energia elétrica. Risco administrativo (CF, art. 37, § 6o) e da
atividade (CDC, arts. 14 e 22). Nexo de causalidade entre a conduta e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003135-88.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO 29.173
11
danos. Ocorrência. Hipótese de oscilação de energia elétrica. Fortuito
interno. Precedentes desta C. Câmara. Excludente de responsabilidade.
Inexistência. Indenização devida. Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJ/SP; Apelação Cível 1012976-81.2018.8.26.0037; Relator (a): Tasso
Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019).
E
ainda:
Apelação
1012536-03.2018.8.26.0032,
Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento:
01/08/2019,
Data
de
Registro:
01/08/2019;
Apelação
1072089-68.2018.8.26.0100, Relator (a): Heraldo de Oliveira, Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento:
26/07/2019,
Data
de
Registro:
26/07/2019;
Apelação
1000939-82.2018.8.26.0114, Relator (a): Nelson Jorge Júnior, Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento:
24/07/2019, Data de Registro: 24/07/2019.
Presente se faz o nexo de causalidade entre o
evento e os danos, havendo o dever de indenizar.
O laudo técnico (fls. 25/26) indica que o dano
causado nos aparelhos, que estavam cobertos pela apólice de
seguro, foi proveniente de oscilação de energia variação de tensão
elétrica.
Frise-se que não é necessária a vinda de laudo de
engenheiro elétrico especializado, bastando que se ateste a razão do
dano nos aparelhos do segurado, emitido por empresa
especializada, como no caso concreto. O laudo foi elaborado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003135-88.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO 29.173
12
empresa que não guarda relação com a autora, ausente alegação de
que tal empresa é inidônea, repudiando-se a alegação de
documentação unilateral. O laudo foi assinado pelo profissional
responsável da empresa (tecnólogo em proc. dados), não havendo
fato que o desabone.
Pela idoneidade e suficiência do laudo técnico:
“APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Fornecimento de energia elétrica
Ação regressiva proposta por
seguradora [...] Nexo entre a descarga elétrica e os danos havidos
nos equipamentos devidamente demonstrados
Regularidade dos
laudos apresentados pela autora, elaborados por terceiro sem
relação com as partes, bem como do pagamento das indenizações
[...]” (TJ/SP; Apelação Cível 1033015-96.2017.8.26.0114; Relator (a):
Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 14/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019).
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE
ENERGIA
ELÉTRICA
[...]
Laudos
técnicos
convincentes
da
existência do nexo de causalidade [...]” (TJ/SP; Apelação Cível
1007499-87.2018.8.26.0066;
Relator
(a):
Mendes
Pereira;
Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
15/10/2019; Data de Registro: 16/10/2019).
“APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA
ENERGIA
ELÉTRICA - DANO MATERIAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO [...] Prova pericial, cuja impossibilidade
de realização levou à improcedência da ação, que não se mostra
imprescindível, considerando os laudos juntados pela seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003135-88.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO 29.173
13
[...] SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO” (TJ/SP;
Apelação
Cível
1017829-62.2019.8.26.0114;
Relator
(a):
Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro: 15/10/2019).
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva
ressarcimento pela indenização paga a seus segurados [...] Laudo técnico
particular idôneo a comprovar intensa variação de tensão elétrica -
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação do
serviço [...]” (TJ/SP; Apelação Cível 1016347-76.2018.8.26.0482;
Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data
de Registro: 14/10/2019).
A autora demonstrou a vigência de apólice de
seguro à época do fato, com cobertura para dano elétrico e
comprovação de pagamento do sinistro pela seguradora para o
segurado (comprovante de pagamento por transferência bancária -
fl. 52), além de laudo técnico e os documentos de regulação do
sinistro (fls. 13/52).
A autora demonstra verossimilhança nos fatos
alegados com a documentação que trouxe com a inicial, sendo ela
suficiente, pois revela a ocorrência do evento e consequentes danos
aos equipamentos.
Assim, inverte-se o ônus probatório. Cumpre
lembrar que a inversão do ônus probatório fica a critério do
julgador diante da análise do caso concreto e da verossimilhança
das alegações da parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003135-88.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO 29.173
14
Não há nada nos autos que desmereça os
documentos trazidos pela autora.
Resta observar que o evento descrito na exordial
que ocasionou o dano nos equipamentos do segurado diz respeito a
evento externo, não se tratando os autos de possibilidade de
inadequação do sistema elétrico interno do consumidor, não
restando demonstrada, ainda que de forma indiciária, excludente de
responsabilidade.
É evidente que a seguradora se cerca de todos os
cuidados necessários para que, ao efetuar o pagamento de
indenização ao segurado, o faça dentro dos limites contratuais e
legalmente impostos.
À autora, tendo em conta a atividade que exerce,
que lhe obriga ao conhecimento da melhor técnica, não apenas
quanto à regulação do sinistro, cumpria demonstrar, de forma
justificada, as razões que lhe levaram a ressarcir ao segurado o
valor pago, o que foi feito, especialmente à vista do laudo técnico,
demonstrando que o dano ocasionado decorreu de oscilação de
energia elétrica.
E, quanto às descargas elétricas atmosféricas,
verifica-se fato previsível, configurando fortuito interno e inerente
ao risco da atividade desenvolvida pela ré. Confira-se:
“[...] Ação regressiva de ressarcimento de danos

Danos a equipamentos eletrônicos do cliente segurado pela autora

Alegada falha no fornecimento de energia elétrica [...] Queima de bens no
imóvel segurado pela autora, em virtude de oscilação na corrente elétrica
fornecida pela ré Excludentes de responsabilidade não comprovadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003135-88.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO 29.173
15
Descarga elétrica atmosférica que constitui fortuito interno ao
fornecimento de energia elétrica Suficiente comprovação da relação de
causalidade entre o fato e o dano Indenização material devida. Recurso
provido.” (TJ/SP; Apelação Cível 1051337-04.2016.8.26.0114; Relator
(a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 07/08/2019).
“AÇÃO
REGRESSIVA.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA. [...] Descarga de energia elétrica configura
fortuito interno, porque diretamente relacionados à atividade
econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Ausência de pedido administrativo não desobriga a ré ao ressarcimento.
Reparação dos danos devida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”
(TJ/SP; Apelação Cível 1015500-03.2018.8.26.0344; Relator (a):
Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 05/08/2019; Data de Registro: 05/08/2019).
“AÇÃO REGRESSIVA
Indenização securitária [...]
Farta documentação que foi coligida a demonstrar a danificação de
equipamentos de distúrbios na rede por descargas elétricas ocorridas, além
do ressarcimento realizado pela seguradora ao segurado - Descargas
elétricas (atmosféricas) que não constituem fatos imprevisíveis
Inocorrência de excludentes de responsabilidade - Obrigação de
indenizar reconhecida
Valor do ressarcimento
Inobservados
elementos a infirmar os valores que resultaram o ressarcimento efetuado
Sentença
anulada

Recurso
provido.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1004748-88.2018.8.26.0079; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
26/06/2019; Data de Registro: 26/06/2019).
Ademais, na esteira do entendimento do art. 375,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003135-88.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO 29.173
16
do CPC, que faculta ao juiz aplicar no julgamento da causa as regras
de experiência comum subministradas pela observação do que
ordinariamente acontece, razoável considerar não serem incomuns
oscilações de energia, descargas elétricas provocando sobretensões
que podem danificar equipamentos ligados a esse sistema.
Ressalta-se, como já dito, que não houve por parte
da ré nenhuma demonstração da presença de excludente de
responsabilidade, ônus que lhe cabia, de acordo com o art. 373, II,
do CPC e com o art. 6o, VIII, do CDC. Só trouxe a ré, em defesa,
laudo técnico de seu preposto e reprodução de telas de seus
sistemas de monitoramento (INDRID e SCADA) a fim de demonstrar
a ausência de nexo causal porque o seu sistema não detectou
perturbação no sistema elétrico na ocasião. Todavia, a
documentação não tem o condão de desmerecer o laudo técnico
elaborado por empresa especializada na época do fato.
Nesta linha, a jurisprudência deste Tribunal:
“AÇÃO REGRESSIVA Seguro Danos ocasionados
por descargas elétricas e oscilações na rede de energia elétrica da ré [...]
Hipótese em que a ré que não demonstrou a segurança de seu
sistema Laudos técnicos apresentados pela ré que não se prestam a
comprovar a regularidade no fornecimento de energia, pois foram
produzidos por seu preposto, além de estarem amparados
unicamente em imagens dos sistemas informatizados da requerida
[...]
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1003979-70.2019.8.26.0362; Relator (a): Renato Rangel Desinano;
Órgão
Julgador:
11a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 29/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003135-88.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO 29.173
17
“[...] O laudo juntado com a defesa (fls. 177/181),
além de elaborado unilateralmente por preposto da própria ré, não
comprova a ausência de sobrecarga no sistema da rede elétrica da unidade
consumidora ou outro fato externo às instalações do segurado que
justificasse o reconhecimento da inexistência de falha no serviço e,
consequentemente, o rompimento do nexo de causalidade. Referido
estudo baseou-se exclusivamente em consultas a seus sistemas de
monitoramento InGrid e SCADA e, embora as impressões de tela de
tais consultas não apontem anormalidades, não indicam os valores
da tensão efetiva na região do imóvel do segurado ao longo do dia
em que ocorrido o evento. Assim, impossível avaliar-se eventual desvio
em relação aos valores de tensão nominal previstos para a região de
residência do segurado.” (TJ/SP; excerto da Apelação Cível
1035627-07.2017.8.26.0114; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
13/08/2019; Data de Registro: 13/08/2019).
Como já mencionado, a prova pericial não se
mostra agora pertinente diante do tempo decorrido. Os aparelhos
danificados tiveram perda total (fl. 26) e o laudo técnico é idôneo,
ausente indício a desmerecer tal afirmação, sendo apto a demonstrar
o dano e o nexo de causalidade. Ademais, não seria razoável exigir
que se preservassem os aparelhos visando uma perícia que,
eventualmente, seria feita.
Portanto,
estando
demonstrada
a
falha
na
prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003135-88.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO 29.173
18
sofrido pelo usuário da eletricidade, há o dever de indenizar, pelo
valor exato que foi pago ao segurado, consoante pagamento feito
pela seguradora ao segurado, revelado aí o dano material
efetivamente sofrido pela autora.
Por fim, o termo inicial dos juros de mora,
tratando-se de relação contratual, é a citação - art. 405, do CC e art.
240, do CPC. Inaplicável, à hipótese, a Súmula n. 54, do STJ. Veja-se:
“APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA
PELA
SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO [...] JUROS DE MORA

Pretensão da autora de reforma quanto ao termo inicial dos juros
de mora
Descabimento
Juros de mora que, em hipótese de
responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação [...]”
(TJ/SP; Apelação Cível 1080338-76.2016.8.26.0100; Relator (a): Ana
de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 10/01/2018; Data de
Registro: 10/01/2018).
E
ainda:
Embargos
de
Declaração
1009113-80.2018.8.26.0114, Relator (a): Nelson Jorge Júnior, Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento:
15/07/2019,
Data
de
Registro:
15/07/2019
e
Apelação
1051337-04.2016.8.26.0114, Relator (a): Helio Faria, Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 30/07/2019,
Data de Registro: 07/08/2019.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento em
parte ao recurso apenas para retificar o termo inicial dos juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003135-88.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO 29.173
19
mora, nos termos da fundamentação, mantida no mais a sentença.
CAUDURO PADIN
Relator